Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702127-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA, JULIANA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, CLAUDIO LAERTE RODRIGUES LOPES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais aduz haver erro no acórdão proferido, uma vez que o julgamento, por maioria, foi para provimento do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática da Relatora que negou seguimento a Mandado de Segurança. Com razão o embargante, uma vez que o entendimento que prevaleceu no julgamento foi a possibilidade da impetração do Mandado de Segurança no caso concreto, restando vencida esta Relatora originária. Portanto, por medida de celeridade processual, encaminho os autos à Secretaria desta Segunda Turma Recursal para retificação do julgamento e encaminhamento do processo à I. Relatora designada para elaboração do acórdão, em substituição ao de ID 55747390, que deverá ser excluído dos autos. Prejudicada a análise dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora